Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-52.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – MULTA AMBIENTAL – VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL POR COLISÃO ENTRE COMPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS PERTENCENTES À EMBARGANTE – CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DE CURSO D'ÁGUA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PARTE CONHECIDA, DADA A LITISPENDÊNCIA PARCIAL EM RELAÇÃO À ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA – COMPROVAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, tendo sido bem comprovado que do acidente entre as composições ferroviárias pertencente à embargante restaram danos ambientais ao tornar o solo e corpos d'águas subterrâneas impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde por meio de contaminação com combustíveis, além de não padecer o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa de nenhum vício que enseje sua nulidade, inexistindo desrespeito ao princípio da legalidade ou da tipicidade, ou ainda violação aos art. 5o, II e § 2o, e 37, ambos da CF, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.